Tribunal: TJSP
Processo: 1514331-44.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto simples – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Aumento – Justificativa afastada – Retorno aos mínimos legais – Redução aquém dos pisos pela confissão espontânea – Não cabimento – Súmula 231 do STJ.
Furto privilegiado – Réu primário e coisa de pequeno valor – Incabível alusão a motivos subjetivos – Aplicação exclusiva de multa – Possibilidade.
Acordo

Ementa:
Furto simples – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Aumento – Justificativa afastada – Retorno aos mínimos legais – Redução aquém dos pisos pela confissão espontânea – Não cabimento – Súmula 231 do STJ.
Furto privilegiado – Réu primário e coisa de pequeno valor – Incabível alusão a motivos subjetivos – Aplicação exclusiva de multa – Possibilidade.
Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Inviabilidade – Conduta criminal habitual – Presunção de inocência – Não violação – Entendimento já pacificado no tocante ao art. 89 da Lei 9.099/95.
Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514331-44.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDEIR
ROSA PACHECO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso de Vandeir Rosa Pacheco para afastar a elevação sobre as
penas-base, sem reflexo nas sanções finais, e reconhecer a forma privilegiada do furto,
restrita a condenação ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514331-44.2019.8.26.0228 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1514331-44.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 40.765
Furto simples
Suficiência de provas
Manutenção da
condenação.
Penas-base Aumento Justificativa afastada Retorno aos
mínimos legais
Redução aquém dos pisos pela confissão
espontânea Não cabimento Súmula 231 do STJ.
Furto privilegiado Réu primário e coisa de pequeno valor
Incabível alusão a motivos subjetivos Aplicação exclusiva de
multa Possibilidade.
Acordo de não persecução penal Aplicação retroativa do art. 28-
A do CPP Inviabilidade Conduta criminal habitual Presunção
de inocência Não violação Entendimento já pacificado no
tocante ao art. 89 da Lei 9.099/95.
Parcial provimento ao apelo defensivo.
Vandeir Rosa Pacheco foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 25a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 01 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso, substituída a corporal por prestação pecuniária, como incurso no art. 155,
“caput”, do Código Penal.
Inconformado, pede a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, pretende a redução das penas-base e o reconhecimento da
forma privilegiada do delito.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 157/162), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 14 de junho de 2019, o apelante
subtraiu 08 (oito) peças de picanha, avaliadas em R$ 518,54 (fl. 07), de loja da
rede Supermercado Bergamini Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514331-44.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Na
delegacia,
o
recorrente
confessou
o
crime.
Desempregado, passava por dificuldades financeiras (fl. 14). Em juízo, optou pela
revelia (fl. 111).
Sob o contraditório, Hélio Donizeti Garcia, representante da
vítima, declarou que o réu fora visto subtraindo produtos do mercado no mesmo
dia. Por isso, quando retornou à loja, passou a ser monitorado por câmeras de
segurança. Em decorrência, pôde abordá-lo assim que deixou o local. Ele levava
oito peças de picanha em bolsa.
Os policiais civis Cláudio Dian Junior e Júlio César Lopes de
Oliveira relataram que, já detido por empregados do supermercado, o apelante
admitiu o furto.
Registradas as declarações no SAJ/SG.
Nesse quadro, flagrado em poder da “res” na saída do
estabelecimento e firmemente incriminado pela prova oral, a condenação do
denunciado era mesmo de rigor. Note-se que Vandeir assumiu a prática do delito
na fase inquisitiva. Ademais, tratando-se de nova investida na loja, empregados
dele desconfiaram e o surpreenderam durante a segunda ação por meio de
câmeras de monitoramento.

Para majorar as penas-base em um sexto, o Magistrado
considerou que o réu ostenta maus antecedentes (fl. 123). Ocorre que os
documentos citados, sobretudo os de fls. 23/24 e 95/96, noticiam somente
condenação por contravenção penal, processo em andamento e declaração de
extinção da punibilidade pela prescrição. Quanto ao feito ainda em curso, apesar
de confirmada em segundo grau a condenação, não há registro de trânsito em
julgado. Conforme a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, “vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base”. Como se vê, nada há nos autos que ateste a má antecedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514331-44.2019.8.26.0228 -Voto no
4
As sanções básicas, assim, retornam aos pisos de 01 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
O acréscimo, de todo modo, fora compensado pela confissão
espontânea. Agora fixadas nos menores patamares, as reprimendas não admitem
maior redução na segunda fase, ainda que presente a circunstância atenuante,
nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Negada a identificação da figura privilegiada do delito (art.
155, § 2o), porque “o acusado, por duas vezes na mesma data, subtraiu produtos
do estabelecimento, o que se mostra deveras reprovável”, bem como em razão
de possuir “pregressas condenações” (fl. 122).
No entanto, por falta de previsão legal, as circunstâncias
apontadas não impedem o benefício. O fato anterior ocorrido no mercado sequer
gerou instauração de inquérito policial e ainda que se reputasse configurados os
maus antecedentes, a lei exige como requisito pessoal tão-somente a
primariedade.
Em caso semelhante, o extinto Tribunal de Alçada Criminal
do Estado de São Paulo já decidiu que, “em não sendo o réu reincidente, estando
presentes apenas antecedentes negativos, é de se reconhecer o furto
privilegiado, uma vez que o § 2o do art. 155 do CP estabelece como condição do
benefício a primariedade, não exigindo, concomitantemente, bons antecedentes;
portanto, ampliar o alcance da condição, acrescentando-lhe exigência que o texto
legal não contém, representa inequívoca ofensa ao sacrossanto princípio da
reserva legal” (RJDTACRIM 43/144, rel. Corrêa de Moraes).
Logo, cuidando-se de réu primário e de pequeno valor os
bens furtados, inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00),
consoante critério estabelecido pela jurisprudência, é de se reconhecer o furto
privilegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514331-44.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Suficiente a imposição exclusiva da multa estabelecida para a
prevenção e reprovação da conduta, mormente se levada em conta a
recuperação das mercadorias (fl. 07).
Por fim, apesar da confissão extrajudicial e da primariedade
do acusado, incabível o novo acordo de não persecução penal. Os apontamentos
registrados em FA, embora não caracterizem maus antecedentes, indicam
“conduta criminal habitual” (fls. 64/66 e 91/94), circunstância impeditiva do
benefício, consoante o recém-incluído art. 28-A, § 2o, II, do CPP. Destaque-se
não haver ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, nos
mesmos moldes do que se entende em relação à suspensão condicional do
processo do art. 89 da Lei 9.099/95, obstada por processo em andamento.
No que se refere ao instituto mais antigo, “a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato de o réu
estar respondendo a outros processos criminais justifica, nos termos do art. 89 da
Lei n. 9.099/95, o não oferecimento da proposta de suspensão condicional do
processo, sem que isso viole o direito fundamental à presunção de inocência.
Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no RHC 43.755/ES, Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Vandeir Rosa Pacheco para afastar a elevação sobre as penas-base, sem reflexo
nas sanções finais, e reconhecer a forma privilegiada do furto, restrita a
condenação ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
VICO MAÑAS
Relator